Tribunal: TJSP
Processo: 0025984-53.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 0025984-53.2018.8.26.0002/50001, da
Comarca
de
São
Paulo,
em
que
é
embargante
ASSOCIAÇÃO
DOS
AMIGOS
CAMINHONEIROS
NACIONL TRUCK e é embargada GR TRACKER
MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM AMBOS
OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,
SEM
ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO
APELO, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 0025984-53.2018.8.26.0002/50001 – Crs 30720e
2
Voto no 42.455
Embargos de declaração de no
0025984-53.2018.8.26.0002/50000 e 50001
5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro Capital
Embargantes e embargadas: Associação de Benefícios aos
Amigos Caminhoneiros Nacional Truck e GR Tracker
Monitoramento Eletrônico Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Reconhecidas e supridas as omissões e
afastado o erro material do acórdão,
acolhem-se
ambos
os
embargos
declaratórios, sem alteração do resultado
do julgamento do apelo.
Ambas as litigantes interpõem embargos
declaratórios ao acórdão. A autora afirma-o omisso no
exame das preliminares arguidas, aponta erro de fato na
análise dos documentos apresentados e da causa de pedir, “a
falha na prestação de serviços”, não o impedimento à
recuperação dos caminhões, e acena com desistência de
parte do pedido. A ré defende que o valor da condenação à
repetição não reflete a inicial.
Veio manifestação (fls. 13/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 0025984-53.2018.8.26.0002/50001 – Crs 30720e
3
É o relatório.
A “falha na prestação de serviços” de
rastreamento, causa de pedir, não “o simples fato de não
terem sido recuperados os veículos”, recebeu detida e
fundamentada análise, e basta ler o voto condutor do
acórdão.
Daí que, no ponto, sem omissão, sem
contradição, sem obscuridade, sem erro material e sem
violação a qualquer preceito de lei ou princípio de toda
natureza, mas com cumprimento das regras pertinentes, o
acórdão examinou os fatos e dirimiu a lide nos termos que
expôs.
Todavia, houve erro material, que ora se
afasta: o valor recebido do associado e a que a ré foi
condenada a repetir é de R$ 115,00 (fl. 13), não R$ 850,00,
como constou.
Por sua vez, “falha no serviço” de
rastreamento, falta de “relatórios dos últimos trinta dias” que
impediu “a recuperação dos veículos subtraídos” e
“informação de” “quebra de parâmetro” não se comprovam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 0025984-53.2018.8.26.0002/50001 – Crs 30720e
4
com depoimento, e a prova documental era suficiente.
Isso revela a impertinência da prova oral,
o que ensejaria e ensejou o julgamento antecipado, como
alertado (fl. 229), sem cerceamento de defesa.
O aceno com julgamento citra petita tem
caráter infringente e a rejeição de pedido após a desistência
(fl. 169) não gerou prejuízo, ainda que abunde.
Pelas razões expostas, retifica-se o erro
material no valor da condenação e se afastam as
preliminares arguidas, fins para os quais acolhem-se ambos
os embargos declaratórios, sem alteração do resultado do
julgamento do apelo.
Celso Pimentel
relator